Tribunal: TCU
Processo: 005.000/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2734/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de recurso de revisão em Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra Elba Laiza Barroso Martins e Maria Eleuza Martins Oliveira Leite, respectivamente ex-secretária de saúde e ex-secretária de finanças de Pedro II/PI, em face do pagamento irregular de medicamentos e materiais hospitalares fornecidos com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao município de Pedro II/PI. Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação às recorrentes, do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.000/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.223/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.212/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.211/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.214/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.207/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.206/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Biomed Produtos Medicos e Hospitalares Eireli (06.881.482/0001-12); Elba Laiza Barroso Martins (XXX.859.063-XX); Maria Eleuza Martins Oliveira (XXX.128.583-XX); R. O. Carvalho do Nascimento (05.577.401/0001-22). 1.3. Recorrente: R. O. Carvalho do Nascimento (05.577.401/0001-22). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Pedro II - PI. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI); Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI; Vitoria Alzenir Pereira do Nascimento (18.989/OAB-PI), Bruna Ferreira de Andrade Pedrosa (19.150/OAB-PI); Talmy Tercio Ribeiro da Silva Junior (6170/OAB-PI). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.